Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-14.2025.8.11.9005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001789-14.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DE SOUZA - CPF: 596.621.409-30 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CEDENHO - CPF: 005.903.901-98 (AGRAVADO), L. G. C. D. S. - CPF: 084.524.431-02 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA CEDENHO - CPF: 005.903.901-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, por meio da qual foi indeferida a tutela recursal e o pedido de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita e afastar a exigência de recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa. É possível afastá-la por elementos constantes dos autos que deslumbrem capacidade financeira do requerente.

2.

A análise do holerite demonstra que o agravante aufere renda líquida mensal de R$ 4.781,19 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), valor incompatível com a alegada situação de miserabilidade.

3.

O valor do preparo recursal, fixado em R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), revela-se proporcional e incapaz de comprometer a subsistência do recorrente, à luz da renda comprovada.

4.

A tabela de rendimentos apresentada no Agravo Interno, a qual aponta renda líquida inferior, não encontra respaldo na documentação acostada aos autos.

5.

Os extratos bancários revelam movimentações financeiras diversas, inclusive recebimentos por PIX e transferências sem origem identificada, o que impede a comprovação inequívoca de vulnerabilidade econômica.

6.

A existência de obrigações financeiras, como pensão alimentícia e empréstimos consignados, não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica, diante da inexistência de prova de comprometimento da subsistência básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. É possível afastá-la por prova documental que deslumbre capacidade financeira do requerente.

2.

A renda mensal comprovada e a inexistência de prova de comprometimento da subsistência legitimam o indeferimento da justiça gratuita.

3.

A mera existência de dívidas e obrigações financeiras não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Gonzaga de Souza
contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 1001789-14.2025.8.11.9005, a qual indeferiu a tutela recursal e negou o benefício da justiça gratuita.

Na decisão monocrática (Id. 330412350), foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação do Agravante para pagar o preparo recursal.

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno. Sustenta que a decisão monocrática contém erro de julgamento, pois não analisei adequadamente os documentos apresentados, os quais comprovariam de forma inequívoca sua situação de miserabilidade. Argumenta que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, afastável somente mediante prova em contrário, inexistente nesta situação.

Alega ser inconstitucional exigir o recolhimento do preparo recursal para discutir o próprio direito à gratuidade de justiça, por violação ao acesso à justiça. Argumenta que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência básica, inclusive o direito à alimentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que
Luiz Gonzaga de Souza
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005765-44.2022.8.11.0013 e determinou o prosseguimento da Execução pelo valor de R$ 9.495,68 (nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), intimando-o para pagamento em 03 (três) dias, sob pena de prisão civil.

O Agravante, além de requerer a reforma da decisão agravada, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Recurso.

Em análise inicial, determinou-se a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A ordem foi cumprida (Id. 329902359 e seguintes).

Por meio de decisão monocrática (Id. 330412350), foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação do Agravante para pagar o preparo e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

De acordo com o previsto no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a presunção de insuficiência financeira é relativa. É possível afastá-la mediante elementos que deslumbrem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesta situação, o conjunto probatório trazido aos autos não permite aferir a alegada situação de vulnerabilidade a justificar o afastamento do dever de recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, a análise do holerite apresentado revela que o Agravante aufere renda líquida mensal de R$ 4.781,19 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), conforme demonstrado no contracheque referente ao mês de outubro de 2025.

O valor do preparo recursal importa em R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos). Desse modo, não há, em juízo de cognição sumária, manifesta incompatibilidade entre a referida quantia e a capacidade econômica do recorrente, de modo que não há justificativa para a concessão do benefício.

A tabela apresentada pelo Agravante nas razões do Agravo Interno, na qual alega possuir renda líquida de apenas R$ 973,62 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), não encontra respaldo na documentação acostada aos autos.

Os extratos bancários apresentados não demonstram de forma inequívoca a destinação de todos os valores recebidos. Ao contrário, revelam movimentações financeiras com recebimentos de PIX e outras transferências sem origem claramente identificada, o que impede a conclusão segura sobre a real condição econômica do Agravante. Não é possível aferir, com precisão, quanto efetivamente dispõe o recorrente ou como utiliza seus recursos, circunstância que fragiliza a alegação de miserabilidade.

É certo que o Agravante possui obrigações financeiras, incluindo pensão alimentícia e empréstimos consignados. Contudo, a mera existência de dívidas e compromissos financeiros não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. A demonstração exigida consiste em comprovar que o pagamento das custas processuais comprometerá a subsistência do requerente, prova inexistente na situação concreta.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026